Tribunal: TJDFT
Processo: 0020027-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020027-78.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LUCIANNA COELHO FERNANDES CAMPELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO FORMALIZADA. CDC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. ACOLHIDA. MÉRITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE 30%. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. CONTRA A PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA CORRÉ IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, que: a) julgou improcedentes os pedidos em relação à Lopes Royal, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça a ela concedida; b) julgou procedentes os seguintes pedidos em relação à Incorporação Garden Limitada: b.1) condená-la a pagar à autora o valor das parcelas, inclusive do sinal, e da comissão de corretagem, a serem corrigidas a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; b.2) condená-la a pagar à autora o valor equivalente a 30% do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, devendo o valor do contrato ser atualizado da data de sua assinatura até a data da propositura da ação; c) julgou improcedentes os seguintes pedidos em relação a Incorporação Garden: c.1) de pagamento de sinal em dobro; c.2) lucros cessantes, e c.3) danos morais. 1.1. Recurso da construtora aviado na busca pela reforma da sentença, por entender que não teve qualquer culpa pelo atraso na entrega das obras e que é incabível a condenação em multa equivalente a 30% do valor do contrato. 1.2. A autora apela almejando a reforma da sentença para que seja reconhecida a solidariedade passiva da LPS, sejam fixados os lucros cessantes e a indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel. 2. Da aplicabilidade do CDC. 2.1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. 2.2. Alegada alienação fiduciária não formalizada. 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva e a solidariedade da responsabilidade de sociedade empresária que efetivamente participou do negócio jurídico que se pretende a rescisão contratual. 3.2. Acolhida. 4. Da excludente de responsabilidade. 4.1. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da alegada demora de aprovação de projeto junto à concessionária de energia elétrica ou a companhia de água e esgoto, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior, mas de fato previsível, risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas requeridas. 4.2. A propósito, preconiza o Enunciado no 443 do Conselho da Justiça Federal: "O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida". 5. Da retenção de valores pagos pelos adquirentes. 5.1. Nos termos do enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. 6. Da multa de 30% do valor integral do contrato. 6.1. A cláusula penal que expressamente prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de inadimplemento da promitente vendedora não se mostra abusiva, uma vez que foi a própria sociedade empresária que inseriu referida cláusula no contrato de adesão, conhecendo o alcance dos termos da cláusula pactuada. 7. Da comissão de corretagem. 7.1. Havendo resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, motivo pelo qual os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos e o objeto da venda deve retornar ao vendedor, com o fito de não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 7.2. Conforme o enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras ou de percentual sobre os valores já despendidos. 7.3. Assim, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou os serviços do intermediador. No caso, das rés. 7.4. Portanto, é devida a restituição da quantia à autora a título de comissão de corretagem, no entanto, na forma simples. 8. Da multa por atraso na entrega do imóvel e cumulação com lucros cessantes. 8.1. A cláusula penal que prescreve que, dando causa qualquer das partes à rescisão do contrato, sujeitar-se-á a multa penal compensatória equivalente a 30% do valor do contrato, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelos promissários compradores com o atraso traduzidos no que deixaram de auferir com a fruição direta. 8.2. A tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitado pedido de indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a previsão contratual. 9. Dos danos morais. 9.1. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente. 10. Apelação da autora parcialmente provida e provimento negado à apelação da corré. A recorrente alega existência de dissenso interpretativo, em que é mitigada a aplicação das clausulas contratuais, para redução do percentual de multa incidente sobre o valor efetivamente desembolsado pelo adquirente, quando da rescisão do ajuste, indicando ser abusiva a multa fixada em 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, devendo ser reduzida para 10% (dez por cento) do valor efetivamente desembolsado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da recorrida, adequando-a à interpretação das disposições da Lei 13.786/2018. Defende, ainda, divergência jurisprudencial acerca da obrigatoriedade de devolução da comissão de corretagem pois, quando da celebração do ajuste, a recorrida foi devidamente informada acerca da incidência da verba sobre o valor da negociação, sendo de sua responsabilidade o seu pagamento. De modo a demostrar a divergência interpretativa, colaciona julgados de turmas do próprio TJDFT. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece seguir quanto à alegada existência de dissenso interpretativo, fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, tomando como base paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006